Tribunal: TJPA
Processo: 0053153-34.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053153-34.2012.8.14.0301

APELANTE: RENILDA NUNES PEREIRA

APELADO: RONALDO CHAVES FAILACHE, HELOISA HELENA BRAGA FAILACHE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0053153-34.2012.8.14.0301

ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTE: HELOÍSA HELENA BRAGA FAILACHE

ADVOGADOS: OSWALDO FRANCISCO DA SILVA FILHO – OAB/PA 10292, CLÁUDIA DA COSTA SANTOS – OAB/PA 24950, JOSÉ GERALDO DE JESUS PAIXÃO – OAB/PA 2797 e HERMÍNIO DE JESUS CARDOSO CALVINHO – OAB/PA 10992

EMBARGADO: RAFAEL TADEU PEREIRA DOURADO, sucessor processual de RENILDA NUNES PEREIRA

ADVOGADOS: ABRAHAM ASSAYAG – OAB/PA 2003, MARCOS JAYME ASSAYAG – OAB/PA 12172 e DANIEL ASSAYAG – OAB/PA 12510

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR INDICADO EM NUMERAIS (“R$ 2.000,00”) E POR EXTENSO (“DEZ MIL REAIS”). FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO COM REFERÊNCIA AO ART. 85, § 2º DO CPC. VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) CORRESPONDENTE A 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA, ENQUANTO O VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) RESULTARIA EM PERCENTUAL INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. ERRO MATERIAL SANADO. HONORÁRIOS FIXADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
ACOLHÊ-LOS EM PARTE
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL opostos por HELOÍSA HELENA BRAGA FAILACHE contra o acórdão de Id. 5183561, que deu provimento à apelação interposta pela ré RENILDA NUNES PEREIRA, para julgar improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela ora embargante e por RONALDO CHAVES FAILACHE.

Nas razões recursais (Id. 5183563), a embargante arguiu a existência de contradição e erro material do acórdão, ao fixar honorários advocatícios com a seguinte redação:
“R$ 2.000,00 (dez mil reais)”
, o que suscitaria dúvidas na fase de cumprimento. Sustentou a aplicabilidade do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e não de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em conformidade com o teor do voto do relator no sentido da não majoração. Requereu o provimento dos embargos para sanar o erro material indicado e consignar que são devidos honorários no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 5238069).

O acórdão embargado foi prolatada pelo magistrado que me antecedeu na relatoria destes autos.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Constata-se o erro material do acórdão, uma vez que na fixação de honorários de sucumbência se lê: “R$ 2.000,00 (dez mil reais)” (Id. 5183561, p.13), havendo divergência entre o valor indicado em numerais e o valor por extenso.

Observo que não foram fixados honorários na sentença (Id. 5183546).

O voto do relator que me antecedeu nestes autos, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, ao estipular os honorários, referiu-se expressamente ao art. 85, § 2º do CPC, dispositivo que prevê a fixação de honorários de sucumbência entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso presente, não sendo possível mensurar o proveito econômico, a base de cálculo dos honorários de sucumbência é o valor da causa, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (Id. 5183533, p. 6), sendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) corresponde precisamente a 20% (vinte por cento), enquanto o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) corresponderia a apenas 4% (quatro por cento) do valor da causa, portanto aquém do mínimo legal previsto no art. 85, § 2º do CPC.

Ressalto que o acórdão valorou positivamente o zelo do causídico da apelante, o que sustenta a fixação dos honorários no percentual máximo.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS EM PARTE
para sanar o erro material do acórdão de
Id. 5183561
, nos termos da fundamentação, consignando a fixação de honorários de sucumbência no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024